Tribunal: TJBA
Processo: 8022428-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022428-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: KALIFA E HOOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO

AGRAVADO: EDIVALDO ALMEIDA SAMPAIO

Advogado(s)
:
ARLINDO MEDRADO M JUNIOR, JOEL ALVES BARRETO FILHO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AVALIAÇÃO DE HAVERES. FUNDO DE COMÉRCIO. RENTABILIDADE FUTURA. HORIZONTE TEMPORAL DE PROJEÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.
CRITÉRIO TÉCNICO ADOTADO PELO PERITO.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 ANOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, que acolheu parcialmente impugnação ao laudo pericial, mas manteve o critério técnico de cinco anos para a projeção de rentabilidade futura da sociedade empresária KALIFA E HOOG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fins de apuração do fundo de comércio e cálculo dos haveres do sócio excluído.

Os agravantes pleiteiam a adoção de horizonte de três anos, com base em parecer técnico particular e suposta inadequação do método de cinco anos ao contexto do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o horizonte temporal mais adequado para a projeção da rentabilidade futura da empresa, a fim de mensurar corretamente o valor do fundo de comércio devido ao sócio retirante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição do método de avaliação pericial é matéria eminentemente técnica, cuja análise compete ao perito judicial, cuja imparcialidade deve ser presumida.

O perito fundamentou adequadamente a adoção do horizonte de cinco anos, com base na média histórica da empresa e literatura especializada, revelando cautela diante da complexidade e das flutuações do negócio.

A divergência entre assistente técnico e perito judicial não é, por si, suficiente para desconstituir o laudo, sobretudo diante da ausência de vício técnico ou contradição interna.

A decisão agravada respeitou os parâmetros definidos no título executivo, incorporando corretamente o valor do fundo de comércio ao balanço patrimonial, com observância dos índices legais de correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. A definição do horizonte temporal para projeção de rentabilidade futura, na avaliação do fundo de comércio em liquidação de sentença por arbitramento, deve observar o critério técnico adotado pelo perito judicial, salvo prova de erro ou inconsistência."
"2. A divergência entre o parecer do assistente técnico e o laudo do perito oficial não enseja reforma da decisão que adota a conclusão deste, desde que devidamente fundamentada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.